Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CABIMENTO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da impugnação ao valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com razão os embargantes, uma vez que, de fato, o acórdão não analisou a irresignação manifestada no recurso acerca do valor da condenação. Com efeito, os recorrentes discordaram do valor da condenação ao argumento de que o valor devido é aquele apontado nos ofícios que acompanharam a contestação, correspondentes aos valores descontados nas fichas financeiras. Por outro lado, na contestação, a impugnação ao valor pedido na petição inicial limitou-se à exclusão dos meses atingidos pela prescrição e ainda ao critério de correção monetária. Não houve impugnação aos valores nominais apresentados pela parte autora, ora embargada. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e, por consequência, não conhecer do recurso inominado quanto ao ponto, cujo resultado passa a ser RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.